Tribunal: TJES
Processo: 5015504-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por CARLOS ALBERTO CRISPIM, reconhecendo o desvio de função no exercício de atribuições típicas do cargo de Assistente Administrativo, por servidor nomeado como Auxiliar de Serviços Gerais, e condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a cessação do desvio. O embargante alega omissão do acórdão quanto: (a) à descrição das funções do cargo de origem; (b) à análise da prova testemunhal; (c) à relevância das omissões apontadas à luz do art. 489, §1º, IV, e do art. 1.022, II, do CPC; e (d) à criação de precedente administrativo preocupante. Requer provimento do recurso, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos e provas quanto à compatibilidade das funções exercidas com o cargo originário; e (ii) estabelecer se a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a descrição legal das atribuições dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Assistente Administrativo, constatando que as atividades desempenhadas pelo autor extrapolam as funções do cargo de origem e se enquadram nas atribuições típicas do cargo de nível superior.

O julgado também aprecia os depoimentos testemunhais constantes nos autos, destacando que o autor realizava controle informatizado de medicamentos e outras atividades administrativas incompatíveis com seu cargo, o que reforça o reconhecimento do desvio funcional.

A manifestação sobre os pontos alegados pelo embargante configura prequestionamento implícito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem a menção literal aos dispositivos legais invocados.

A alegação de omissão se mostra infundada, pois todos os argumentos relevantes foram enfrentados no acórdão embargado, ainda que decididos de forma contrária aos interesses do embargante, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir o mérito.

Afasta-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, ante a ausência de intento protelatório, dada a apresentação fundamentada de possíveis omissões no julgamento anterior.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os argumentos e as provas relevantes, ainda que decida contrariamente à parte embargante.

O exercício de atividades administrativas típicas de cargo diverso e mais complexo, por servidor investido em função de menor complexidade, configura desvio de função indenizável.

A oposição de embargos de declaração com argumentação plausível, ainda que rejeitada, não caracteriza protelação nem enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1888582/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJDFT, Ap. Cív. 07251093420228070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 22.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015504-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CRISPIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por CARLOS ALBERTO CRISPIM, reconhecendo o desvio de função no exercício de atribuições típicas do cargo de Assistente Administrativo, por servidor nomeado
como Auxiliar de Serviços Gerais, e condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a cessação do desvio. O embargante alega omissão do acórdão quanto: (a) à descrição das funções do cargo de origem; (b) à análise da prova testemunhal; (c) à relevância das omissões apontadas à luz do art. 489, §1º, IV, e do art. 1.022, II, do CPC; e (d) à criação de precedente administrativo. Requer provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos e provas quanto à compatibilidade das funções exercidas com o cargo originário; e (ii) estabelecer se a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a descrição legal das atribuições dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Assistente Administrativo, constatando que as atividades desempenhadas pelo autor extrapolam as funções do cargo de origem e se enquadram nas atribuições típicas do cargo de nível superior.

O julgado também aprecia os depoimentos testemunhais constantes nos autos, destacando que o autor realizava controle informatizado de medicamentos e outras atividades administrativas incompatíveis com seu cargo, o que reforça o reconhecimento do desvio funcional.

A manifestação sobre os pontos alegados pelo embargante configura prequestionamento implícito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem a menção literal aos dispositivos legais invocados.

A alegação de omissão se mostra infundada, pois todos os argumentos relevantes foram enfrentados no acórdão embargado, ainda que decididos de forma contrária aos interesses do embargante, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir o mérito.

Afasta-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, ante a ausência de intento protelatório, dada a apresentação fundamentada de possíveis omissões no julgamento anterior.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os argumentos e as provas relevantes, ainda que decida contrariamente à parte embargante.

O exercício de atividades administrativas típicas de cargo diverso e mais complexo, por servidor investido em função de menor complexidade, configura desvio de função indenizável.

A oposição de embargos de declaração com argumentação plausível, ainda que rejeitada, não caracteriza protelação nem enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1888582/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJDFT, Ap. Cív. 07251093420228070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra
A
córdão (
ID
8357430), proferido nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CARLOS ALBERTO CRISPIM
,
o qual
deu provimento à apelação interposta pelo autor para reconhecer o desvio de função no exercício de atividades típicas do cargo de assistente administrativo, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a cessação do desvio.

Em suas razões (
ID 8578170
), o
ente público
embargante sustenta a existência de omissões no acórdão,
a saber
: (a) que não foi enfrentado o argumento constante das contrarrazões quanto à descrição das funções do cargo de auxiliar de serviços gerais, que abarcariam também tarefas de informática e correlatas, não sendo, portanto, incompatíveis com as exercidas pelo recorrido; (b) que as testemunhas ouvidas em juízo indicaram que o autor exercia funções típicas de almoxarifado, compatíveis com seu cargo; (c) que a ausência de análise de tais pontos configura omissão relevante à luz do art. 489, §1º, IV, e do art. 1.022, II, ambos do CPC, dispositivos que expressamente prequestiona; (d) que o reconhecimento do desvio de função para o cargo de auxiliar de serviços gerais nas condições retratadas cria precedente preocupante no contexto da administração pública estadual, tendo em vista o conteúdo atual das atribuições do referido cargo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e negar provimento à apelação do recorrido.

C
ontrarrazões
no ID 8749377 p
ugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

Da alegada omissão quanto à descrição das funções do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais:

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à tese de que as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais já contemplariam a execução de tarefas de informática e atividades de almoxarifado.

Contudo, tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, ao se reconhecer que, embora tais atribuições possam eventualmente incluir tarefas gerais e heterogêneas, as atividades efetivamente desempenhadas pelo autor extrapolavam em muito o conteúdo típico do cargo, configurando atribuições próprias de Assistente Administrativo, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

Observe-se, portanto, o desempenho de atividades estranhas ao cargo para o qual o autor restou nomeado, perpassando por searas distintas e de maior complexidade, de tal modo que, ao comparar as atividades exercidas com as atribuições do cago de Assistente Administrativo descritas na Lei 1.523-N/1981 – que envolvem funções de gestão de materiais, documentos, compras, almoxarifado, expedição de documentos e relatórios – é possível perceber o desvio de função.

As atribuições do cargo de Auxiliar de Serviço Gerais são mais afetas a funções de limpeza, cozinha, copa, transporte de materiais, lavagem de roupas e utensílios etc., de complexidade mais acanhada, até mesmo em função do grau de escolaridade exigido para o cargo (1º Grau Completo).

O desvio se torna ainda mais evidente diante da declaração da terceirização do serviço de Auxiliar de Serviços Gerais, de forma que o apelante sofreu remanejamento dentro do Hospital.

Depreende-se, de todo material probatório, bem como das tarefas inerentes ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e de Assistente Administrativo descritas na Lei 1.523- N/81 e no Edital n° 124/2016.6, que as atribuições exercidas pelo apelante no Hospital são voltadas para o exercício de fiscalização, supervisão de atividades de almoxarifado, com responsabilidades organizacional, além de auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo, além de realizar atividades que envolvam levantamento de dados de saída de materiais e medicamentos.

Diante dos elementos probatórios acostados aos autos, bem como dos testemunhos prestados em audiência, resta evidente o desvio de função, uma vez que as funções por ela exercidas se enquadram no exercício de função de Assistente Administrativo.

(...)

Portanto, não há omissão, mas tão somente julgamento contrário aos interesses do embargante.

Da alegada omissão quanto à prova testemunhal

A segunda alegação de omissão diz respeito à suposta ausência de análise dos depoimentos das testemunhas, as quais, segundo o embargante, teriam confirmado que as atividades do autor estariam relacionadas ao almoxarifado e não caracterizariam desvio funcional.

Também aqui, não prospera a alegação. Como pode-se observar, inclusive do trecho acima colacionado, o acórdão embargado analisou o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, destacando inclusive que o autor realizava controle de medicamentos no sistema informatizado do hospital, possuindo login e senha para movimentações, o que foi considerado indício relevante do exercício de função administrativa de maior complexidade.

Logo, a matéria foi enfrentada, embora tenha sido decidida de forma desfavorável ao ente público. Como reiteradamente decidido por esta Corte, não há omissão quando a tese foi enfrentada e rejeitada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Depreende-se, portanto, que o Acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados pelo Embargante, analisando tanto as atribuições legais dos cargos quanto a prova testemunhal e documental que descreviam as atividades concretamente exercidas pelo Embargado.

A conclusão pela ocorrência do desvio de função decorreu da interpretação e valoração do conjunto probatório e das normas aplicáveis, que levou este Colegiado a entender que as atividades desempenhadas, pela sua natureza e complexidade, eram incompatíveis com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e compatíveis com o de Assistente Administrativo.

Os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, revelam mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria de mérito e a alteração da conclusão adotada pelo Acórdão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dessa espécie recursal.

Quanto ao alegado prequestionamento de dispositivos legais (arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC), é certo que basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos legais apontados, o que foi efetivado neste caso. Veja-se, no sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICADO. SÚMULAS N . 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O requerimento para a não inclusão de recurso em plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial . 2. O prequestionamento, requisito constitucional indispensável para o acesso à instância especial, consiste na
prévia manifestação pelo tribunal de origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente a dispositivo de lei federal apontado como violado
. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n . 282 e 356 do STF. 4.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número.
5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888582 RJ 2021/0149970-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No presente caso, as questões fáticas e jurídicas subjacentes aos artigos mencionados pelos embargantes foram amplamente discutidas e fundamentadas no v. Acórdão embargado. A pretensão do embargante, sob o pretexto de omissão, revela, na verdade, o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por fim, afasto a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC, uma vez que não restou caracterizado o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração, notadamente tendo em vista que “
consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
” (TJ-DF 07251093420228070001 1682799, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2023), o que claramente não é o caso dos autos, em que foram devidamente apontados pelo recorrente os alegados vícios no julgado.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.